Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029727-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), JEFFERSON CHAVES ELIAS - CPF: 028.338.291-08 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JEFFERSON CHAVES ELIAS - CPF: 028.338.291-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INVESTIGAÇÕES APONTAM SER O PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO - DENEGADO.

A custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jefferson Chaves Elias
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Relata o impetrante que o paciente
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, no âmbito da operação “Follow The Money”, conforme se depreende dos autos 1027663-73.2023.8.11.0015, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, tendo tido a prisão temporária convertida em prisão preventiva, nos autos 1002494-50.2024.8.11.0015 para garantia da ordem pública, sob fundamento de que teriam ocorrido operações bancárias originadas de contas bancárias do beneficiário
.

Aduz que, foi feito pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando que o paciente não tem antecedentes criminais, possui predicados pessoais favoráveis, e que não
há nenhuma demonstração de transações bancárias que ocorriam de forma regular, considerando que a existente nos autos é de operações bancárias realizadas com sua conta no ano de 2022.

Afirmou-se ainda, que “
não se identificou nenhuma ação por parte do paciente antes ou depois desse interstício de tempo, o que demonstra que a decretação de prisão após decorridos quase dois anos torna a mesma inadequada, pois tal situação de fato afasta o preenchimento do requisito de estabilidade, sem o qual não se configura a existência de quadrilha organizada para a realização de delitos por parte do paciente”
. E, que fato de o paciente estar foragido é por saber da existência do mandado de prisão, sendo que a liberdade é direito constitucionalmente garantido, e não traz risco a quem quer que seja, sendo absolutamente despicienda a manutenção da prisão.

Todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária.

Alega ausência do
preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea
, considerando que a segregação cautelar foi baseada sem nenhum amparo probatório que aponte a participação do beneficiário nos delitos imputados.

Sustenta que o paciente está respondendo aos termos do processo, tendo constituído advogado, sido citado, e apresentado resposta à acusação com arrolamento de testemunhas.

Por fim, argumenta que, não há fundamentos para manutenção do decreto preventivo, tampouco contemporaneidade dos fatos.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Jefferson Chaves Elias,
para determinar a revogação da prisão preventiva decretada, e caso entender necessário, a substitui-las por medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 246891697).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada coatora (Id. 247916178).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça DR. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro - “Operação Follow the Money” - Busca-se a revogação da prisão preventiva do suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Sobre o fumus comissi delicti, conforme se extrai do processado, a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Sinop, exerce a função de financeiro e, a mando de um dos líderes da Orgacrim da região (“Sapateiro”), de forma reiterada, transferiu valores para contas bancárias de pessoa jurídica a qual integra o quadro societário, no intuito de realizar o branqueamento de capitais oriundos da facção (tráfico de drogas, taxas, pagamento de seguro/proteção, entre outros) - Já no que toca ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar -– Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) -Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem.”
(Id. 252152682).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
Jefferson Chaves Elias
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea, além da ausência de contemporaneidade e a existência de predicados pessoais favoráveis
.

Extrai-se que foi instauração uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”
, deflagrada no dia 21/05/2024 pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o qual apura os crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo cumpridos 57 mandados de prisão temporária.

O paciente
teve sua prisão temporária decretada no dia 28/02/2024, sendo o decreto prisional cumprido no dia 21-03-2024 e prorrogada em 19-04-2024.
Em 17-05-2024 a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em
17-05-2024.

Sabe-se que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para aplicação da Lei penal:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

No caso concreto, analisando a decisão juntada aos autos no Id. 251292186, observa-se que a prisão preventiva do acusado e demais denunciados foi decretada por entender o Magistrado que a materialidade dos crimes imputados está devidamente comprovada e que há indícios suficientes de autoria delitiva, e por considerar a gravidade dos crimes, supostamente praticados de forma constante e não esporádica (organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes), entendendo pela necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosas. Garantindo assim, a ordem pública e a correta instrução processual, além de evitar eventual coação de testemunhas.

Em 08-10-2024, o pedido de revogação da prisão preventiva foi novamente analisado e indeferido. Vejamos trecho da decisão,
in verbis
:

“[...]
III - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA DE JACKSON CHAVES ELIAS e
JEFFERSON CHAVES ELIAS
(Ids. 167544736 e 167597985)

Analisando a situação é relevante ressaltar que não ocorreram alterações fáticas ou processuais que justifiquem a modificação dos fundamentos já apresentados na decisão proferida nos autos. A decretação da prisão preventiva dos réus JACKSON CHAVES ELIAS e JEFFERSON CHAVES ELIAS se deu em razão da subsistência de um dos fundamentos da segregação cautelar, qual seja, a preservação da ordem pública. Portanto, a manutenção da segregação no cárcere encontra-se devidamente justificada.

Analisando detalhadamente, conclui-se que a segregação cautelar dos acusados não tem como objetivo antecipar a pena ou agravá-la. Pelo contrário, sua finalidade é preservar a ordem pública, considerando as circunstâncias específicas do caso. Nesse contexto, não se verifica recomendação para aplicação das medidas previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, com vistas à restituição de sua liberdade.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão as defesas e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva e, portanto, mantenho o decreto prisional em face JACKSON CHAVES ELIAS e JEFFERSON CHAVES ELIAS.”
(
Id. 246892659)

Da decisão transcrita, e
ntendo que, embora sucinta, não apresenta ilegalidade ou tautologia, tampouco está desprovida de fundamentação, de forma a autorizar a concessão da ordem ou substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas, visto que manteve a segregação do paciente por permanecerem inalterados os fundamentos que ensejaram a medida cautelar imposta e por não ter a defesa apresentado qualquer alteração fática que pudesse altera-los.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sinop – MT, além de assegurar a efetividade da instrução criminal e futura aplicação de lei penal.

Desse modo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma organização criminosa,
denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, o qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ainda friso, que se torna inviável proceder a
substituição da preventiva por medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, importante frisar que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, conheço parcialmente o presente
writ
e, na extensão
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Chaves Elias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024